Tribunal: TJDFT
Processo: 0711226-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0711226-57.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus impetrado por MARIA APARECIDA LACERDA PEREIRA, em favor de SERGIO LEANDRO DA SILVA PORFIRIO PEREIRA, em face da decisão proferida pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Samambaia (id. 24927603), na Ação Penal n° 0704642-44.2021.8.07.0009, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, com fundamento nos artigos 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal. Em suas razões (id. 24927602), a impetrante afirma haver ilegalidade na decisão por não estarem presentes os pressupostos jurídicos autorizadores da prisão preventiva e pela ausência de fundamentação concreta. Alega que a prisão preventiva é medida que somente deve ser determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, o que não foi observado no caso. Sendo assim, pugna pela aplicação de outra medida cautelar, diversa da prisão, e menos onerosa para o paciente, como as previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, visto que impor ao paciente o cumprimento antecipado de uma pena feriria os princípios da inocência e da dignidade da pessoa humana. Afirma que o paciente não apresenta nenhum risco para a ordem pública, nem colocará em risco a instrução processual. Além disso, pondera que o paciente possui residência fixa, vínculo trabalhista (id.24927604) e é pai de duas crianças. Quanto à reincidência, alega que o paciente não é reincidente em crime de violência doméstica, já que houve sentença considerando a conduta praticada à época atípica. Ao final, requer, liminarmente, a concessão da liberdade provisória, expedindo-se o alvará de soltura e, no mérito, pede a confirmação da ordem, para que seja revogada ou substituída a prisão preventiva por outra medida cautelar diversa da prisão. É o relatório. A prisão preventiva do paciente foi assim fundamentada (id. 24927603): “(...) Na hipótese em tela, presente ao menos duas das condições previstas no art. 313, do CPP, isto é, aquelas previstas nos incisos I e II do citado dispositivo legal. Com efeito, o APF narra situação de extrema gravidade, envolvendo violência doméstica e familiar. Há notícia de suposta tentativa de feminicídio com uso de arma branca contra a vítima, companheira do autuado. Outrossim, da análise da folha de antecedentes penais acostada aos autos, verifica-se que o flagranteado possui condenação anterior transitada em julgado pela prática do crime previsto no art. 14 c/c art. 20 da Lei no 10.826/03. Importa destacar que a conversão da prisão em flagrante em preventiva é medida imperiosa a fim de acautelar a segurança da vítima, bem como garantir a ordem pública, diante da periculosidade concreta do custodiado, evidenciada pelo seu modus operandi descrito nos autos. (...) É necessário, portanto, converter em preventiva a prisão em flagrante do autuado para a garantia da ordem pública, entendida como a necessidade de evitar a prática de novas infrações penais, notadamente diante do relatado pelo custodiado, no sentido de que já havia agredido sua companheira em outras ocasiões, em datas pretéritas, e que os fatos objetos destes autos foram praticados na presença de terceiros, aproximadamente, cinco pessoas, sendo que, ao menos inicialmente, há verossimilhança na existência ciúmes exacerbados, o que indica que, solto, poderá o custodiado atentar contra a vida da vítima. Assim, entendo que o simples deferimento das medidas protetivas seria insuficiente no momento para garantir a incolumidade física da vítima, sobretudo por se encontrar gestante, bem como a ordem pública. Destaque-se, novamente, que, inobstante a revogação pela Lei no 12.403/2011 do art. 317 do CPP, como bem ponderou os agentes de polícia, a apresentação voluntária do custodiado ocorreu após eles terem acionados outros policiais para empreenderem buscas a fim de verificar a notitia criminis e procederem à prisão do custodiado. Outrossim, tenho que a apresentação voluntária do custodiado à autoridade policial não tem o condão de demonstrar cooperação processual apta a inibir a prisão preventiva, quando praticada com o fim de resguardar a própria integridade física, tendo em vista que relatou ter sido perseguido e agredido por populares. Ante todas as circunstâncias fáticas, acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Ante o exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, converto em preventiva a prisão em flagrante de SERGIO LEANDRO DA SILVA PORFIRIO PEREIRA, nascido aos 22/08/1993, filho de SÉRGIO MARCOS PORFÍRIO PEREIRA e REGIANE DA SILVA, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP.(...)” O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, especialmente ante a gravidade concreta da conduta praticada pelo acusado que, a princípio, agrediu com socos, segurou pelos cabelos e desferiu um golpe de faca na barriga de sua companheira, que, segundo consta nos autos, estaria grávida e teve que passar por cirurgia. Sabe-se que a prisão preventiva é medida extrema e excepcional, entretanto, no caso concreto, a excepcionalidade se justifica porque o acusado demonstrou extrema agressividade, menosprezo pela vida e segurança da companheira, atentando contra sua integridade física. O acusado confessou o crime na delegacia (id. 25024964, pág. 5/6) e declarou já ter praticado agressões contra a vítima outras vezes, em datas pretéritas. Os fatos narrados justificam a aplicação da medida extrema, uma vez que as medidas cautelares diversas da prisão demonstram ineficazes no presente caso. Além disso, se justifica a segregação cautelar do paciente tendo em vista a periculosidade demonstrada pela dinâmica dos fatos e considerando a sua folha de antecedentes penais que registra condenação criminal com trânsito em julgado pela prática do crime previsto no artigo 14 do estatuto de desarmamento. Assim, estando a prisão preventiva devidamente fundamentada, deve ser indeferida, ao menos neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o momento de julgamento deste processo. Requisitem-se informações. INTIMEM-SE. Brasília-DF, 22 de abril de 2021 15:21:47. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator